Tribunal: TJMT
Processo: 1036458-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036458-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), HILDO FERNANDES - CPF: 927.877.388-34 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO ZANON - CPF: 415.784.651-68 (AGRAVADO), MARCIA ROSANE PRANTE ZANON - CPF: 513.741.611-87 (AGRAVADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1036458-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: HILDO FERNANDES

AGRAVADOS: MÁRCIA ROSANE PRANTE ZANON E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
HILDO FERNANDES
em face da decisão monocrática desta Relatora que desproveu o agravo de instrumento, mantendo a
decisão proferida nos autos de origem que
acolheu a preliminar suscitada pelos requeridos e revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente deferida em favor do requerente. Subsidiariamente, deferiu o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações do pagamento da taxa judiciária e custas judiciais, com espeque no artigo 98, §6o, do CPC c/c artigo 468, §§6o e 7o, da CNGC.

Inconformado, o agravante alega que “
entendeu a Nobre Relatora que pelo fato de o agravante ter dispendido quantia vultuosa na aquisição da área de terras rurais o mesmo, na visão da Relatora, hipoteticamente teria condições de arcar com o pagamento das custas processuais, motivo pelo qual, sob estas razões e os fundamentos antes transcritos, foi que a Relatora manteve a r. decisão do juízo singular que revogou as benesses da gratuidade a justiça concedida ao agravante” (sic).

Afirma que “
não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais que foi justamente a falta de recursos financeiros que redundou no desfazimento do negócio jurídico (compra e venda da propriedade rural” (sic).

Menciona que “
não existem dos autos provas que comprovem que o agravante tem condições de fazer frente ao pagamento das custas processuais. A decisão de primeiro grau, que foi mantida pela Relatora, baseou-se em indícios e não em prova concreta de que o agravante tem condições de arcar com o pagamento das custas” (sic).

Afirma que “
se utilizou de seus recursos, diga-se, da integralidade de seus recursos (economias de toda sua vida), e efetivou o pagamento da primeira parcela pela compra e venda, conquanto não lhe restaram outros numerários e/ou rendimentos, tendo o mesmo desembolsado todas suas economias, cujos valores estão em poder dos agravados, que não lhe ressarciram, permanecendo o agravante, como já descrito, sem a área rural, sem os semoventes e sem os valores de suas reservas econômicas” (sic).

Pautado nesses argumentos, pugna que seja exercido juízo de retratação e que se utilize dos recursos eletrônicos e informáticos conveniados ao TJTM, a fim de certificar as alegações do agravante, comprovando sua hipossuficiência. Requer que seja, após a retratação. deferida a liminar perseguida, atribuindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo liminarmente os efeitos da decisão interlocutória que revogou as benesses da gratuidade da justiça preteritamente deferidas ao agravante e, meritoriamente, seja dado provimento ao agravo de instrumento reestabelecendo os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente deferidos ao agravante (Id. 263029299).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos
, que
desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que revogou a gratuidade da justiça, facultando o parcelamento das custas.

No caso em tela, o agravante visa a reforma da decisão, sob o argumento não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e que não há

provas que comprovem que o agravante tem condições de fazer frente ao pagamento das custas processuais.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”,
o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante,
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Isso porque, como bem consignou a decisão agravada, o juízo fundamentou o indeferimento da benesse da justiça gratuita na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, sobretudo porque o agravante possuía à época do ajuizamento do processo vasto patrimônio constituído por veículos, investimentos e rebanho,
verbis:

“Em análise dos documentos apresentados, observo provas contrárias à alegação de pobreza, conforme se extrai dos documentos carreados ao ID 164165479/164165487, em especial as declarações de imposto de renda (DIRPF).

Apesar da parte autora preencher o critério objetivo utilizado por este Magistrado para concessão da benesse – mesmo da Defensoria Pública do Mato Grosso – de renda de até 03 (três) salários-mínimos, é possível extrair das mencionadas DIRPF (ID 164165482/164165485) que a parte autora possuía à época do ajuizamento do processo vasto patrimônio constituído por veículos, investimentos e rebanho.

Cumpre mencionar que ainda possui patrimônio que não condiz com a renda de um salário-mínimo de aposentadoria.

Ademais, a transação descrita no contrato objeto deste processo se deu da seguinte maneira: R$ 4.250.000,00 (quatro milhões e duzentos e cinquenta mil reais) referente a terra nua; R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) referente aos semoventes/reses; R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente a suínos, galinhas, muares e equinos; R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) referente às máquinas agrícolas e implementos agrícolas, ferramentas e equipamentos, e R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) referente as benfeitorias tipo construção de alvenaria, barracão, paiol e curral, totalizando o valor de R$5.5000.000,00 (cinco milhões e meio).

Inclusive, a própria parte autora, afirma que efetuou o pagamento dos valores de R$100.000,00 (cem mil reais) e $190.000,00 (cento e noventa mil dólares), que, conforme conversão da época para moeda nacional, importava no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Neste contexto, se o autor teve condições de efetuar os pagamentos mencionados, conclui-se que ele possui condições incompatíveis com a benesse da gratuidade.

Assim, o patrimônio da parte autora e a própria natureza transacional debatida neste processo são fortes indícios de que a parte autora tenha condições de arcar com as custas e despesas processuais, afastando a miserabilidade jurídica.

Desta forma, o contexto é incompatível com situação de hipossuficiência econômica, o que afasta a presunção de pobreza alegada pela parte autora e demonstra plenas condições de arcar com as custas e despesas processuais, sendo o acolhimento da preliminar medida que se impõe”.

Logo, em razão da ausência de comprovação do agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada, que revogou a justiça gratuita, possibilitando o parcelamento das custas processuais, é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas”
. (N.U 1027147-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção”. (N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025